Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA PARTILHA. PEDIDO INCIDENTAL. EXAME DE DNA. NEGATÓRIA DE PARTENIDADE POST MORTEM. PAI REGISTRAL. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS.
1. A jurisprudência é firme pela ausência de legitimidade dos herdeiros para o ajuizamento de ação negatória de paternidade, de sorte que somente o pai registral possui legitimidade para impugnar a paternidade, não podendo tal ação ser ajuizada por terceiros, por se tratar da proteção de direito personalíssimo e indisponível.
2. Verifica-se que, no caso, houve o reconhecimento da paternidade da agravada por meio do registro de nascimento pelo de cujus, sendo a investigação acerca do vínculo biológico inicialmente desnecessária para o ajuizamento da ação de nulidade de partilha c/c indenizatória por danos morais, de sorte que ela deve ser considerada como herdeira necessária ao se analisar a regularidade do inventário extrajudicial.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.